Tribunal: TJES
Processo: 5003397-80.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI
Data de julgamento: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003397-80.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CLEIDE CARMINATI SCHUNK

APELADO: MUNICIPIO DE GUARAPARI-ES e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5003397-80.80.2024.8.08.0021

AP
ELANTE
:
CLEIDE CARMINATI SCHUNK

AP
ELA
D
O
:

MUNICÍPIO DE GUARAPARI

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

E
MENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. REVOGAÇÃO DA LEGISLAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA AFASTADA. RECURSO CONHECIDO
PARCIALMENTE
E PROVIDO PARCIALMENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de reconhecimento de direito à gratificação de regência de classe, condenando a parte autora ao pagamento de custas, honorários advocatícios e multa por litigância de má-fé.

2. A sentença reconheceu a revogação da norma municipal que previa a gratificação pleiteada e considerou a ação temerária, impondo sanções à parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se subsiste base legal para pagamento da gratificação de regência de classe após a revogação expressa da legislação anterior e se é cabível a multa por litigância de má-fé imposta à parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A Lei Municipal nº 1.117/1987 foi expressamente revogada pela Lei Municipal nº 1.254/1990, que instituiu nova estrutura remuneratória para o magistério municipal, sem previsão da gratificação pleiteada.

5. As legislações subsequentes mantiveram essa nova estrutura, não havendo coexistência normativa que justifique o pagamento da gratificação de regência.

6. É vedado ao Poder Judiciário conceder vantagens pecuniárias sem previsão legal, conforme o art. 37, X, da Constituição Federal, e o entendimento fixado no RE nº 563.708 (Tema 24 da Repercussão Geral).

7. A improcedência da ação por si só não configura má-fé, sendo necessária a demonstração de dolo processual, o que não se verifica no caso concreto.

8. A referência à litigância predatória não teve efeito jurídico direto na presente ação, não havendo interesse recursal específico quanto a esse ponto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. É incabível o pagamento de gratificação extinta por revogação legislativa expressa, sem amparo em norma posterior. 2. A imposição de multa por litigância de má-fé exige demonstração de dolo processual, sendo insuficiente a mera improcedência da demanda.”
_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, X; CPC, art. 80, I e II.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 563.708, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, j. 19.03.2015; STJ, AgInt no AREsp nº 1873464/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 06.12.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5003397-80.80.2024.8.08.0021

AP
ELANTE
:
CLEIDE CARMINATI SCHUNK

AP
ELA
D
O
:

MUNICÍPIO DE GUARAPARI

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos
de
Apelação Cível
interposto por
CLEIDE CARMINATI SCHUNK
, eis que irresignada com os termos da sentença
id.
12535576
,
proferida pelo

J
uízo da
Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente da Comarca de Guarapari
, que, julgou
improcedente o pedido formulado na inicial, condenando a parte autora ao pagamento de custas processuais, honorários advocatícios e multa por litigância de má-fé
. Quanto às verbas sucumbenciais, foram distribuídas
à parte autora, observada a gratuidade da justiça deferida nos autos
.

Nas suas razões recursais
de id.
12535577
,
aduz
a
apelante que
não houve revogação válida da legislação que previa a “Gratificação de Regência de Classe”, defendendo a permanência tácita do direito à vantagem pecuniária e impugnando a condenação por litigância de má-fé, bem como a acusação de litigância predatória e de captação ilícita de clientela atribuída a seus procuradores
.

Com isso,
pugna o provimento recursal para
reformar integralmente a sentença, reconhecendo-se o direito à gratificação, afastando-se a multa imposta e as demais sanções processuais, com a exclusão das determinações relacionadas à atuação profissional dos advogados da causa
.

Contrarrazões em id.
12535579
, refutando pontualmente as razões recursais e pugnando o desprovimento.

Pois bem.

P
or entender p
resentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço do recurso.

O
cerne da controvérsia recursal repousa na
existência ou não de amparo legal para o pagamento da gratificação
ora
pleiteada
, considerada
na sentença guerreada como
extinta pela legislação municipal vigente. De igual modo, discute-se a
adequação da sanção processual imposta à parte autora
, com base na interpretação da conduta como litigância de má-fé e, em plano mais abrangente, na possível caracterização de litigância predatória com captação ilícita de clientela.

A
dentrando ao mérito,
verifica-se que a pretensão da apelante se baseia na
Lei Municipal n.º 1.117/1987
, especificamente no art. 48, IV, que previa a “Gratificação de Regência de Classe”, no percentual de 30% sobre o vencimento dos docentes em exercício da função de regência.

Ocorre que, conforme corretamente asseverado pelo juízo de primeiro grau, tal dispositivo foi
expressamente revogado pela Lei Municipal n.º 1.254/1990
, conforme dispõe o seu art. 65.

Dita
revogação foi acompanhada por
reorganização integral da estrutura remuneratória do magistério público municipal
, com substituição da gratificação extinta por outras espécies de vantagens, voltadas a finalidades diversas e atreladas a critérios distintos, tais como atuação em classes especiais, em funções de gestão escolar e em escolas de difícil acesso.

No mesmo sentido, as
Leis Municipais n.º 1.820/1998 e n.º 1.823/1998
, que regulamentam o atual Estatuto do Magistério Público Municipal e o respectivo Plano de Carreira, mantiveram essa nova estrutura de gratificações,
sem retomar a previsão da regência de classe
extinta pela norma de 1990.

Logo,
revela-se
incorreta a premissa sustentada pela apelante de que haveria vigência tácita ou coexistência normativa que assegurasse o pagamento da gratificação anteriormente prevista.

A ausência de disposição normativa atual autorizando o pagamento da verba postulada inviabiliza o acolhimento do pedido.

Nos termos do art. 37, X da Constituição Federal, é vedada a concessão de vantagem ou aumento a servidor público sem prévia autorização legal
, sendo certo que o Poder Judiciário não pode inovar nesse campo, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes.

A esse respeito, é de rigor a aplicação do entendimento firmado pelo
C.
Supremo Tribunal Federal no
RE
n.º
563.708 (Tema 24 da Repercussão Geral)
, segundo o qual
não há direito adquirido a regime jurídico
, especialmente à forma de composição da remuneração.

Outrossim, a
mera transição de regime legal ou funcional, ainda que implique perda de vantagens pecuniárias anteriormente previstas, não enseja ofensa ao direito adquirido,
consoante já decidiu este e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR ORIGINARIAMENTE OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSOR. READAPTAÇÃO PARA FUNÇÃO ADMINISTRATIVA. GOZO DE FÉRIAS DE 30 DIAS, NA FORMA DO ART. 52 DA LEI N.º 1.820/1998, DE GUARAPARI/ES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. [...] RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJES. 3ª Câmara Cível. Apelação Cível 5004563-84.2023.8.08.0021. Relator Des. Sérgio Ricardo de Souza. Data: 25/07/2024)

No tocante ao pedido de indenização por danos morais, correta igualmente a sentença ao assentar que a controvérsia diz respeito a verba de natureza eminentemente patrimonial,
não havendo nos autos qualquer demonstração de conduta dolosa ou ofensiva por parte da Administração Pública
que configure abalo à esfera extrapatrimonial da servidora.

Outrossim, a
ausência de pagamento de determinada verba, por si só,
não configura dano moral indenizável
, conforme pacífico entendimento jurisprudencial.

Ato contínuo, q
uanto à
condenação por litigância de má-fé
,
o art. 80, I e II, do CPC, considera litigância de má-fé deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso e usar do processo para conseguir objetivo ilegal.

No caso concreto, a sentença recorrida considerou que a parte autora incorreu em litigância de má-fé ao pleitear direito extinto há mais de três décadas, com base em legislação revogada e sem qualquer respaldo jurídico vigente.

Entretanto, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é clara ao afirmar que a aplicação da penalidade de litigância de má-fé exige comprovação do dolo processual, ou seja, da intenção deliberada de obstruir o regular andamento do processo ou de causar prejuízo à parte contrária.

A esse respeito, a Quarta Turma do
C.
STJ, no AgInt no AREsp
n.º
1873464/MS
firmou entendimento de que a sanção por litigância de má-fé somente é cabível quando demonstrado o dolo processual, o que não se verifica no caso concreto, devendo ser
por isso
afastada a multa aplicada.

No mesmo sentido, não basta a improcedência da demanda para caracterizar a má-fé da parte, sendo necessária a demonstração de conduta intencional que vise alterar a verdade dos fatos ou abusar do direito de ação.

No presente caso, verifica-se que a autora ajuizou a demanda com base em interpretação equivocada da legislação municipal, mas não há elementos que demonstrem intenção de ludibriar o Judiciário ou prejudicar a parte contrária.

Portanto, a simples improcedência do pedido não configura, por si só, litigância de má-fé, razão pela qual deve ser afastada a multa imposta na sentença.

Por fim,
n
o que tange à litigância predatória, entendo que a apelante carece de interesse processual para impugnar tal ponto, uma vez que não houve determinação, na presente demanda, para expedição de ofício à OAB. Conforme registrado na sentença, essa providência foi adotada apenas nos autos do processo nº 5003927-84.2024.8.08.0021, que tramita de forma autônoma.

A esse respeito, a doutrina e a jurisprudência consolidaram o entendimento de que o interesse processual exige a presença cumulativa do binômio necessidade e adequação, sendo indispensável que o recurso seja necessário para evitar um prejuízo jurídico concreto à parte. No caso, a simples menção à litigância predatória na sentença não gera qualquer consequência processual específica contra a apelante nesta ação, razão pela qual não há utilidade no exame desse ponto em sede recursal.

Por todo o exposto,
conheço parcialmente do recurso
e
dou-lhe parcial provimento
para afastar a condenação a condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Com o parcial provimento do recurso, deixo de arbitrar honorários recursais.

É
como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para conhecer parcialmente do recurso e, na parte conhecida dar parcial provimento.